Tribunal: STF
Processo: RE 632018
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DE NOTÁRIO CONTRIBUINTE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ – SUPSEC. DIREITO ADQUIRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando carecer de fundamentação suficiente capaz de demonstrar a exata compreensão da lide, ante a vedação da súmula 284 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    2. In casu, o recorrente alegou em sua petição de agravo regimental teses que não foram debatidas no acórdão recorrido, ou mesmo em recurso extraordinário, o que configura inovação processual, incabível nesta instância suprema.



    3. Agravo regimental em recurso extraordinário desprovido.